Tribunal: TJPA
Processo: 0005115-84.2013.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO E TORTURA (03 VÃTIMAS FATAIS). ASSOCIAÃÃO CRIMINOSA (COM CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELA UTILIZAÃÃO DE ARMAS) E ASSOCIAÃÃO PARA O TRÃFICO, CONFORME ART. 288, PARÃGRAFO ÃNICO, DO CPB E ART .35 DA LEI NÂº 11343/2006. DA DECISÃO ABSOLUTÃRIA. RECURSO DO MINISTÃRIO PÃBLICO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÃRI MANIFESTAMENTE CONTRÃRIA ÃS PROVAS DOS AUTOS. ACOLHIMENTO. âA soberania do jÃºri permite que seus componentes optem pela versÃ£o que lhes parecer mais correta e consentÃ¢nea com a realidade estampada no processo. PorÃ©m, a decisÃ£o do Colegiado nÃ£o pode ser arbitrÃ¡ria ou dissociada da evidÃªncia probatÃ3ria, sob pena de nulidade por ser considerada manifestamente contrÃ¡ria Ã prova dos autos. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para que seja realizado nova sessÃ£o do Tribunal do JÃºri. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS AUTOS DO INQUÃRITO POLICIAL. Sabe-se que a ConstituiÃ§Ã£o Federal, em seu art. 5Âº, inciso XXXVIII, alÃneas "b" e "c", conferiu ao Tribunal do JÃºri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votaÃ§Ãμes, tratando-se de exceÃ§Ã£o Ã regra contida no inciso IX do art. 93, razÃ£o pela qual nÃ£o se exige motivaÃ§Ã£o ou fundamentaÃ§Ã£o das decisÃμes do Conselho de SentenÃ§a, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliaÃ§Ã£o das provas produzidas a Ãntima convicÃ§Ã£o dos jurados.Assim, apÃ3s a produÃ§Ã£o das provas pela defesa e pela acusaÃ§Ã£o na sessÃ£o plenÃ¡ria, a Corte Popular tÃ£o somente responde sim ou nÃ£o aos quesitos formulados de acordo com a livre valoraÃ§Ã£o das teses apresentadas pelas partes. Por esta razÃ£o, nÃ£o havendo uma exposiÃ§Ã£o dos fundamentos utilizados pelo Conselho de SentenÃ§a para se chegar Ã decisÃ£o proferida no caso, Ã© impossÃvel a identificaÃ§Ã£o de quais provas foram utilizadas pelos jurados para entender pela condenaÃ§Ã£o ou absolviÃ§Ã£o do acusado, o que torna inviÃ¡vel a constataÃ§Ã£o se a decisÃ£o baseou-se em elementos colhidos exclusivamente durante o inquÃ©rito policial, aqui impugnado, ou nas provas produzidas em juÃzo.Sendo assim, nÃ£o se vislumbra a mÃ¡cula aventada na fase extrajudicial, e consequente exclusÃ£o do inquÃ©rito policial, por ser uma peÃ§a administrativa meramente informativa, e que os elementos de provas produzidos nele foram confirmadas em juÃzo com o respeito ao contraditÃ3rio e ampla defesa, provas estas que sÃ£o idÃ ́neas a serem utilizadas pelos jurados na sessÃ£o do tribunal do JÃºri.MÃRITO DO RECURSO DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÃRIA ÃS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÃNCIA. NÃ£o Ã© manifestamente contrÃ¡ria Ã prova dos autos a decisÃ£o dos jurados que acolhe uma das versÃμes respaldadas no conjunto probatÃ3rio produzido. DOSIMETRIA. PENA DEVIDAMENTE FIXADA DIANTE DAS CARACTERÃSTICAS DO CASO EM CONCRETO QUE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO N°_________________
APELAÇÃO Nº 0005115-84.2013.8.14.0097
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CAPITAL/PA - 23 VARA DO TRIBUNAL DO JURI
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL /ADRIANO RANGEL LIMA DA SILVA
(DEFENSOR PÚBLICO: DR. RAFAEL DA COSTA SARGES)
APELADOS: ADRIANO RANGEL LIMA DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: DR. RAFAEL DA COSTA SARGES) / MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL / LAÉRCIO MACIEL DE AZEVEDO (DEFENSOR PÚBLICO: DR. RAFAEL DA COSTA SARGES) / LEANDRO GOMES DA COSTA (DR. CARLOS JOSÉ MARQUES DUARTE - OAB/PA 6992)
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARALHO MENDO
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TORTURA (03 VÍTIMAS FATAIS). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (COM CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELA UTILIZAÇÃO DE ARMAS) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONFORME ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPB E ART .35 DA LEI Nº 11343/2006.
DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ACOLHIMENTO.
¿A soberania do júri permite que seus componentes optem pela versão que lhes parecer mais correta e consentânea com a realidade estampada no processo. Porém, a decisão do Colegiado não pode ser arbitrária ou dissociada da evidência probatória, sob pena de nulidade por ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para que seja realizado nova sessão do Tribunal do Júri.
RECURSO DA DEFESA
. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL.
Sabe-se que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas "b" e "c", conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados.
Assim, após a produção das provas pela defesa e pela acusação na sessão plenária, a Corte Popular tão somente responde sim ou não aos quesitos formulados de acordo com a livre valoração das teses apresentadas pelas partes. Por esta razão, não havendo uma exposição dos fundamentos utilizados pelo Conselho de Sentença para se chegar à decisão proferida no caso, é impossível a identificação de quais provas foram utilizadas pelos jurados para entender pela condenação ou absolvição do acusado, o que torna inviável a constatação se a decisão baseou-se em elementos colhidos exclusivamente durante o inquérito policial, aqui impugnado, ou nas provas produzidas em juízo.
Sendo assim, não se vislumbra a mácula aventada na fase extrajudicial, e consequente exclusão do inquérito policial, por ser uma peça administrativa meramente informativa, e que os elementos de provas produzidos nele foram confirmadas em juízo com o respeito ao contraditório e ampla defesa, provas estas que são idôneas a serem utilizadas pelos jurados na sessão do tribunal do Júri.
MÉRITO DO RECURSO DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
Não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido.
DOSIMETRIA. PENA DEVIDAMENTE FIXADA DIANTE DAS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO QUE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 5ª Seção Ordinária do realizada por Videoconferência da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 18 de Maio de 2021, à unanimidade de votos, conhecer de ambos os recursos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ADRIANO RANGEL LIMA DA SILVA, e DAR PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO, para que seja realizado novo Tribunal de Júri para os recorridos LEANDRO GOMES DA COSTA e LAERCIO MACIEL DE AZEVEDO, em conformidade com o parecer ministerial, e nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, 18 de Maio de 2021.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora
VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço ambos os recursos.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

- RECORRIDO LEANDRO GOMES DA COSTA

Consoante relatado, nas
razões recursais,
às fls. 2230/2236, o r. do Ministério Público pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que a r. decisão absolutória proferida pelo Conselho de sentença seja cassada e o ora apelado LEANDRO GOMES DA COSTA submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, por se encontrar a decisão impugnada contrária às provas dos autos.

Aduz a acusação, em suas razões recursais, que uma organização criminosa chefiada pelo DIGO/DIRCEU PIMENTAL BRASIL se reunia rotineiramente em motéis da região metropolitana em especial no Motel Sagitário, havendo registro nos autos de vários encontros do grupo naquele estabelecimento.

E que o ora recorrido LEANDRO GOMES DA COSTA não apenas estava no Motel Sagitário, acompanhando Diogo/Dirceu no dia em que as vítimas foram mortas, como costumeiramente participava das reuniões do bando naquele estabelecimento comercial que, convenientemente, pelo natural sigilo em que os clientes são tratados, foi escolhido como local de encontro da organização criminosa.

Aduz ainda que a decisão absolutória foi completamente divorciada do conjunto probatório constante dos autos, no qual aponta peremptoriamente que o apelado tive participação na morte das vítimas, do grave crime ora cometido, haja vista o envolvimento com o tráfico de drogas que tanto abala esta capital paraense.

Da análise de todo o cotejo fático probatório contido nos autos, assiste razão o ora recorrente, r. do Ministério Público, vejamos:

De fato, referente ao recorrido LEANDRO GOMES DA COSTA este era visto em constante companhia de DIOGO/DIRCEU líder da associação criminosa, sendo reconhecido reiteradamente no Motel Sargitário por funcionários e pela Co-Denunciada FLÁVIA PREIRA DOS ANJOS SANTOS.

Especificamente no dia do crime LEANDRO GOMES DA COSTA foi visto ingressar no Motel Sargitário no veículo Spin ao lado de DIOGO/DIRCEU e, portanto, estava na hora e no local do crime, conforme termo de reconhecimento de EDILENE BUENO DA SILVA (fl. 235/231 - Autos de Inquérito Policial).

Ademais, mediante fotografia pelo funcionário do motel Sargitário VANDILSON LISBOA DOS SANTOS como sendo o condutor da motocicleta OTC 5980 no dia 14.09.2013 (fl. 1396 - Volume III) justamente o ponto de encontro da quadrilha, o que por si só, demonstra o vínculo e o liame de LEANDRO GOMES DA COSTA com o bando comandado pelo marido da sobrinha.

E de salientar, ainda, o auto de reconhecimento de LUCIO MAURO VIEIRA DA COSTA que reconheceu LEANDRO GOMES DA COSTA como a pessoa que estava conduzindo a motocicleta placa OTC 5980 no dia 14.09.2013

dizendo ¿QUE ESTAVA INDO PARA A SUÍTE 304, ONDE ESTAVA SENDO AGUARDADO¿ (fl. 346). Com efeito, na mencionada suíte estava a SPIN PLACA OTD 4955 dirigida por DIOGO/DIRCEU PIMENTEL BRASIL e ROBSON ALVES LIMA de carona.

Ademais, a motocicleta OTC 5980, já havia estado no motel em 05/08/2013, juntamente com a SPIN de DIOGO, conforme depoimento de ADRIANO MARCIO BAIÃO BEZERRA fl. 92 (Autos de Representação).

RECORRIDO LAERCIO MACIEL AZEVEDO

Consoante relatado, nas razões recursais, às fls. 2230/2236, o r. do Ministério Público pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que a r. decisão absolutória proferida pelo Conselho de sentença seja cassada e o ora apelado LAERCIO MACIEL AZEVEDO submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, por se encontrar a decisão impugnada contrária às provas dos autos.

Justifica que são várias as provas que levam a crer que o ora apelado teve participação nas mortes das vítimas, devendo, portanto, ser o julgamento do Conselho de Sentença anulado, por ser totalmente contrário a prova dos autos, no caso, a própria interceptação telefônica.

Ou seja, aduz que a interceptação telefônica juntamente com as outras provas são suficientes para afirmar que o julgamento do Conselho de Sentença foi contrário a prova dos autos.

Analisando os autos, extrai-se que merece acolhimento o pleito da acusação, vejamos:

O envolvimento de LAERCIO MACIEL AZEVEDO nos crimes de quadrilha armada, associação ao tráfico, favorecimento ou instigação à prostituição, tortura e homicídios das Vítimas, está evidenciado nos autos.

Embora LAERCIO MACIEL AZEVEDO tenha procurado minimizar sua relação com DIOGO/DIRCEU, procurando limitar seus serviços a transportes de funcionários da aparelhagem de DIOGO, as interceptações telefônicas desmentem a sua versão, demonstrando fartamente o envolvimento de LAERCIO na quadrilha e na associação ao tráfico, além de evidente favorecimento ou induzimento á prostituição.

Elucidativa é a interceptação de uma conversa de DIOGO com LAERCIO, em que claramente se discute a qualidade e quantidade da droga, denotando explicitamente o envolvimento de LAERCIO no tráfico, na associação ao tráfico e na quadrilha, que passo a transcrever:
¿Teletone: 55(91)81418448 Data Inicial: 07/09/2013 19:02:09 Data Final: 07/09/2013 19:04:49 Interlocutor: 81153557 Alvo: Duração: 160
Operação: DH_CAMPESTRE 2013 N.O.: Núcleo de Inteligência Policial Relevância: Pouca Relevância Comentário: DIOGO X "JAPA" - DIOGO pergunta se JAPA sabe quanto deve para ele. "JAPA" diz que sabe DIOGO para JAPA" "não se fazer de doido". "JAPA" diz que deve R$1.000.00. DIOGO pergunta se JAPA deu o "negócio" para o pessoal. 'JAPA" diz que sim, e que a "festa está boa" e que, "se ficar nessa jeito, está ótimo!¿ e "JAPA" diz que quer formar um time de futebol (para vender drogas).
Telefone: 35635605207780081 Data Inicial: 07/09/2013 19:56:26 Data Final: U/7Uy/ZUU zu:n:zu Interlocutor: Alvo: DH_356.356.052.077.800 Duração: 894 Operação: DHCAMPESTRE 2013 N.O.: Núcleo de Inteligência Policial Relevância: Pouca Relevância Comentário: DIOGO X "JAPA" Transcrição: DIOGO diz que CLÁUDIA é ruim de pagar, pois ela pega de duas pessoas. JAPA diz que deve ser por causa das "meninas". JAPA diz que tem 4 pessoas trabalhando para ele (vendendo drogas). DIOGO diz que vai deixar IS 1.400,00 (em drogas) para ele. DIOGO diz que "essa"(droga) è "da boa". JAPA diz que "aquela outra é horrível". DIOGO diz que foi parado na barreira da Polícia Rodoviária Federal, mas só não fez 'confusão porque estava com meninas menor de idade.
Telefone: 35635605207780081 Data Inicial: 11/09/2013 12:36:46 Data Final: 11/U9/ZUU IZ:JO:UD Interlocutor: 81153557 Alvo: DH_356 356.052.077.800 Duração: 80 Operação: DH_CAMPESTRE 2013 N.O.: Núcleo de Inteligência Policial Relevância: Pouca Relevância Comentário: DIOGO X "JAPA" Transcrição: DIOGO pergunta se "JAPA" pegou dinheiro. "JAPA" diz que não, e que o "cara" para quem tinha dado "material" (provavelmente referindo-se a drogas), o devolveu. DIOGO reclama. "JAPA" diz que vai trabalhar para pagar o que deve a DIOGO. R$1.000,00.
Telefone: 35635605207780081 Data Inicial: 17/09/2013 20:38:38 Data Final: 17/09/2013 20:51:21 Interlocutor: Alvo: DH_356.356.052.077.800 Duração: 763 Operação: DH_CAMPESTRE 2013 N.O.: Núcleo de Inteligência Policial Relevância: Muito Relevante Comentário: DIOGO X JOTA, TAMBÉM CHAMADO DE JAPA DIOGO pergunta se JOTA tem dinheiro. JOTA diz que está arrecadando. Falam de um débito. JOTA diz que os moleques estão querendo, porém só irá dar quando pagar o débito, pois não quer se enrolar. DIOGO diz que JOTA ou JAPA nunca paga o débito certo. DIOGO disse que JAPA ficou devendo o dinheiro das cem. Textuais. JAPA também chama DIOGO de JOTA. DIOGO diz para o JAPA primeiramente pagar o que está devendo para depois pegar (droqa). Menciona que deu 50 para o JAPA no motel. Textuais. JAPA diz: aquelas cinqüenta que o BRUNINHO pegou Textuais DIOGO diz que essas cinqüenta são de outra divida, que JAPA botou para dar par o BEÁ, que já até morreu. Textuais.
Telefone: 35635605207780081 Data Inicial: 18/09/2013 10:56:42 Data Final: 18/09/2013 10:57:38 Interlocutor: Alvo: DH_356.356.052.077.800 Duração: 56 Operação: DH_CAMPESTRE 2013 N.O.: Núcleo de Inteligência Policial Relevância: Relevância Mediana Comentário: DIOGO X JAPA DIOGO pede para JAPA acompanhá-lo para resolver um problema.DIOGO pergunta se JAPA está com um carro branco, JAPA responde que sim. DIOGO diz que é só para levar um negócio.
Telefone: 55(91)81418448 Data Inicial: 21/09/2013 18:34:49 Interlocutor: 9181153557 Alvo: Operação: DH_CAMPESTRE 2013 N.O.: Núcleo de Inteligência Policial Comentário: DIOGO X JAPA - DIOGO pergunta se tem como alugar um carro hilux. JAPA diz que vai ver. DIOGO e JAPA falam em um "carro bom"¿.

Ademais, o envolvimento na quadrilha e na associação ao tráfico vai se delineando nas interceptações telefônicas, em que DIOGO, repetidas vezes, solicita dinheiro para LAERCIO.
Telefone: 55(91) 81418448. Data inicial: 06/09/2013. Data Final: 21/09/2013 18:36:09 Duração: 80 Relevância: Transcrição: Diogo pergunta se "Japa" tem dinheiro consigo. "Japa" diz que tem uma "mixaria", mas que agora'e ocupado. "Japa" pergunta se Diogo está precisando do dinheiro agora, e Diogo diz que chegou de viagem Diogo pergunta quanto "Japa" tem, e este responde que tem R$300.00. Diogo pergunta se "Japa" tem mais dinheiro em casa, o este responde que não. "Japa" diz que está com um cliente na Pororoca e depois vai levá-lo ao aeroporto.
Telefone 55(91)81418448 Data Inicial: 06/09/2013 16:13:15 Data Final: 06/09/2013. Interlocutor: 81153557 Alvo: Duração: 152. Operação: DH_CAMPESTRE 2013 N.O.: Núcleo de Inteligência Policial Relevância: Muito Relevante.. Comentário: DIOGO(ALVO)xJAPA:SACAR DINHEIRO E CAIXA ELETRÔNICO. COMENTA QUE FOI EM SÂO LUIZ PEGAR SUA MUDANÇA. QUE CARA DE HOMEM(FLAVIA) ARMOU "CASINHA¿
Data Inicial: 06/09/2013 15:14:44 Data Final: 06/09/2013 15:15:39 Interlocutor: 0419182084848 Alvo: Duração: 55 Operação: DH_CAMPESTRE 2013 N.O.: Núcleo de Inteligência Policial Relevância: Muito Relevante Comentário: DI0G0(ALV0)xVM:0 INTERLOCUTOR CONVERSAR COM DIOGO ONDE O CHAMA DE JHON. EM SEGUIDA DIOGO DIZ: "QUER SÓ O QUE TEM LÁ. É? EU VOU AJEITAR AQUI AINDA. AGORA QUE EU CHEGUEI. ACORDEI AGORA. CHEGUEI DE MADRUGADA. PEGARAM NÓS NA FEDERAL. FOI MAIOR ONDA. ME PEGARAM NA FEDERAL, REVIRARAM O CARRO, FOI A MAIOR ONDA. POIS É, EU VOU AJEITAR AQUI. MAIS TARDE EU TE LI GO Aí."
Telefone: 55(91)81418448 Data Inicial: 06/09/2013 15:53:01 Interlocutor: 81153557 Alvo: Operação: DH_CAMPESTRE 2013 N.O.: Núcleo de Inteligência Policial Comentário: DIOGO(ALVO)xJAPA:SÃO QUATRO CORTESIA PRA FESTA. Transcrição: DIOGO CONVERSA COM JAPA, QUE PDE 4 CORTESIAS PRA FESTA DE CINQÜENTA REAIS DIOGO PEDE QUE JAPA VÁ ATÉ OUTEIRO ENCONTRAR COM ELE, LEVANDO ESSES BOROS. DIOGO PERGUNTA A JAPA SE TEM 500 REAIS PARA LHE ADIANTAR.

Só das transcrições acima, já se evidencia a intima ligação de LAERCIO com DIOGO, ao ponto deste não apenas pedir-lhe dinheiro, como fazer referência de seus planos no Maranhão e, máxime cobrar dividas, fazendo referência a quantidade e qualidade da droga.

Ademais, a presença do táxi SIENA PLACA OTF7150, dirigido por LAERCIO era presença constante no Motel em companhia de DIOGO/DIRCEU na Spin preta, havendo pelo menos dois registros do táxi de LAERCIO.

Fato de extrema relevância, ainda, é que LAERCIO MACIEL AZEVEDO, no dia do crime, manteve contato telefônico com a Vítima ROBERTO CEZAR DA SILVA E SILVA - o qual era integrante da quadrilha de DIOGO, conhecido até como MAJOR em razão de sua elevada influência no bando -, bem como esteve na festa no Motel Sargitário.

Outrossim, a presença efetiva de LAERCIO na festa e não meramente como taxista é observado pela própria Acusada VALÉRIA FARIAS MACDOVEL quem afirma: ¿QUE TÁXI BRANCO DO RAPAZ QUE ESTAVA PRESENTE NA FESTA ESTAVA LÁ, E QUE ESSE RAPAZ FOI ¿QUEM TIROU A GENTE DE LÁ¿; QUE VANESSA SÓ LHE DISSE QUE JÁ TINHA PARTICIPADO DE UMA FESTA NO LOCAL COM FLÁVIA, E QUE ERA BOM O AMBIENTE; QUE ERA LEGAL; QUE O TAXI QUE LEVOU NÃO FOI O MESMO QUE FOI BUSCAR; QUE O TAXISTA ESTAVA NA FESTA; QUE FOI ELE QUEM TIROU A GENTE DE LÁ; QUE QUEM MANDOU FOI O DIOGO¿

A respeito do crime de favorecimento à prostituição, a funcionária do motel EDILENE BUENO DA SILVA refere a ligação de DIOGO/DIRCEU com uma mulher de alcunha CLAUDINHA - que é quem leva as mulheres para fazer programas no Motel - bem como afirma que o transporte se realiza através do taxi Siena, veículo que, como é sabido, é dirigido por LAERCIO.

A frequência de LAERCIO nos encontros da quadrilha dentro do Motel é observada, ainda, por LUCIO MAURO VIEIRA DA COSTA, o qual, inclusive, o viu entrar no FIAT SIENA branco e sair logo depois na garupa da moto com boné branco, denotando, ampla movimentação com o bando.

Por fim, e não menos relevante é que ao se proceder a busca e apreensão na casa de LAERCIO MACIEL AZEVEDO, foi apreendida 05 porções de uma substância esbranquiçada, aparentando tratar-se de cocaína (auto circunstanciado de busca e apreensão - fl. 439 dos autos de Inquérito Policial).

Ademais, procedido o seu interrogatório, LAERCIO MACIEL AZEVEDO chegou a confessar as práticas delituosas, descrevendo:
¿que conhecia DIOGO JUNIOR PIMENTEL BRASIL há quatro anos, vendendo e entregando droga ao referido indivíduo e, além de vender drogas para DIOGO também realiza corridas normais de táxi. ¿Que no dia dos fatos foi contatado pela mulher identificada por CLAUDINHA, cafetina que reside na Cidade Nova, para que fosse buscar quatro garotas de programas, sendo duas da Cidade Nova, uma delas chamada de FLAVIA e duas na Transcoqueiro, a fim de leva-las para o Motel Sargitário, onde já se encontravam DIOGO JUNIOR, ADRIANO, um outro apelidado de GUINCHO, e vários outros que chamavam-se mutuamente de MANO ; que chegou ao Motel Sargitário por volta das 16h, deixando as mulheres na suíte de número 301, onde estava sendo realizada uma festa promovida por DIOGO JUNIOR regada a muita bebida alcóolica (whisky, cerveja e muita droga); que no horário acima citado o depoente chegou ao motel e ficou lá participando da festa até por volta das 19h; que já na parte da noite DIOGO JUNIOR começou a discutir com um dos participantes da festa, andando com uma arma de fogo na mão para cima e para baixo; que tratava-se de uma pistola, sem saber informar precisamente qual o calibre dessa arma; que DIOGO a esta altura já tinha bebido bastante whisky; que minutos depois DIOGO mandou FLAVIA pedisse a conta e mandou que o interrogado levasse as mulheres em suas casas; que mesmo o interrogando tenha alegado que seu veículo não comportava todas as mulheres, mesmo assim DIOGO mandou que elas fossem levadas de uma só vez; que as mulheres cobraram o pagamento do programa que realizaram durante a festa cabendo a importância de cento e cinqüenta reais a cada uma delas¿ (...) que o interrogado já participou de várias farras promovidas por DIOGO no Motel sargitário, das quais participam várias mulheres diferentes¿ . Indagado sobre os demais integrantes da quadrilha liderada por DIOGO, respondeu ¿que conhece LUIZ, LEANDRO, ADRIANO, FLÁVIA, FRANK, entre outros os quais encontravam-se no motel no dia da festa¿. Indagado quanto vende cada peteca informa que ¿cobra de TRINTA A QUARENTA REAIS pela unidade (...) que paga SETECENTOS E CINQÜENTA REIAS (R$750,00) por 50 cinqüenta gramas da substância (...) que compra de vários fornecedores tais como FRANCISCO, JOTA, KLEBER, com os quais encontra-se em festas de aparelhagens para receber a substância que revende¿.

A
materialidade delitiva
encontra-se bem delineada pelo Laudo de perícia de veículo, fl. 63, Laudo de perícia de objeto, fls. 64/76, Resultado de análise de material genético da vítima Deivid Marques Domicil, fls. 77/78, Resultado de análise de material genético da vítima Luan William Domingues dos Santos, fls. 79/81, Resultado de análise de material genético da vítima Roberto Cezar da Silva e Silva, fls. 82/83, Laudo de perícia de veículo, fl. 373, Laudo de perícia de veículo, fls. 521/522, Laudo de perícia de veículo, fls. 523/524, Laudo de perícia de veículo, fls. 525/526, Laudo de exame de pesquisa de substância hematóide, fl. 596, Laudo de perícia papiloscópica, fls. 599/600, Laudo de levantamento do local do crime sem cadáver, fls. 628/629, Resultado de análise de identificação biológica pelo exame de DNA, fls. 630/631, Resultado de análise de identificação biológica pelo exame de DNA, fls. 632/63, Resultado de análise de identificação biológica pelo exame de DNA, fls. 634/635, Resposta à acusação da ré Andreza Oliveira Rocha, fls. 659/666, Laudo de Perícia de análise de conteúdo de aparelho, fls. 778/779, Laudo de perícia de balística, fl. 780, Laudo de perícia de análise de conteúdo, fl. 833, Laudo de necropsia, fl. 1078, Laudo de análise em conteúdo de aparelho, fl. 1370.

Já quanto a
autoria delitiva
, pelo transcrito, verifica-se que o julgamento que absolveu os ora apelados foi contrário às provas dos autos, uma vez que os elementos constantes no bojo do processo são suficientes para assegurar uma condenação e que a versão colhida no Plenário do Júri é desconexa e sem arrimo no conjunto probatório até aqui produzido.

Analisando o Termo de Votação, às fls. 2195/2203, percebe-se que os jurados confirmaram a materialidade e mas não a autoria/participação nos delitos em questão, absolvendo os ora recorridos, mostrando-se contrários ao que foi produzido nos autos, conforme provas supratranscritas.

Ou seja, percebe-se que a decisão do Tribunal do Júri de absolvição encontra-se totalmente divorciada da realidade processual e se dissocia integralmente das provas coerentes dos autos. Ou seja, de acordo com as provas testemunhais apresentadas, reconhecimentos e interceptação telefônica, os ora recorrentes participaram em dos delitos em questão.

Assim, observa-se que a decisão dos jurados proferida às fls. 2195/2203, conforme sentença, às fls. 22052209, ocorreu em verdadeira contradição com os elementos probatórios e sua anulação é medida que se impõe a fim de que sejam os
apelados LAÉRCIO MACIEL DE AZEVEDO E LEANDRO GOMES DA COSTA
novamente submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Acerca da matéria, trago à colação importante aresto do TJSP,
verbis:
¿A soberania do júri permite que seus componentes optem pela versão que lhes parecer mais correta e consentânea com a realidade estampada no processo. Porém, a decisão do Colegiado não pode ser arbitrária ou dissociada da evidência probatória, sob pena de nulidade por ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos¿ (RT 754/597).

Entendo, portanto, que se faz imprescindível um novo Júri, pois vidas ceifadas em conexão com a prática de outros crimes, não sendo possível uma absolvição diante de todos os elementos probatórios explicitados.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA 3ª SEÇÃO/STJ. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS RECONHECIDA PELA CORTE LOCAL. REVISÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS APRESENTADAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO OBRIGATORIEDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, "d", do CPP), não viola a soberania dos veredictos.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória, concluiu pela contrariedade da decisão dos jurados às provas dos autos, com base em percuciente apreciação probatória, feita a partir de provas periciais e testemunhais, de modo que, para afastar a decisão proferida no acórdão ora impugnado, seria necessária a realização de nova dilação probatória, o que é inviável na estreita via do habeas corpus.
3. Conforme o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a impugnar, de forma específica, todos os argumentos levantados pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas, não há que se falar em nulidade do acórdão pelo não enfrentamento dos temas apresentados em sede de contrarrazões defensivas.
4. Agravo regimental improvido.
(STJ. AgRg nos EDcl no HC 524.637/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 12/12/2019)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APELO MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
- (...)
No julgamento da apelação prevista no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal - CPP, fica autorizado ao Tribunal somente a verificação da existência de suporte probatório para a decisão dos jurados, devendo ser cassada a decisão nos casos em que estiver totalmente dissociada ao acervo probatório apresentado, não sendo possível, por sua vez, a anulação quando os jurados optarem por umas das correntes de interpretação da prova apresentadas em plenário.
Assim, o Tribunal garante o duplo grau de jurisdição, sem, contudo, invadir a soberania dos veredictos prevista constitucionalmente.
- No caso dos autos, o que se verifica é que o Tribunal de Justiça local analisando o acervo probatório apresentados em plenário, entendeu, de forma fundamentada, que a decisão dos jurados mostrou-se manifestamente contrária às provas dos autos, demonstrando, ainda, que todo arcabouço probatório induz para a participação do paciente no delito em tela.
- A alteração do que ficou consignado exigiria a análise profunda do acervo fático-probatório, o que se mostra incompatível com a via estreita do habeas corpus, lembrando, ainda, que não foi juntada aos autos a ata da sessão plenária do júri em questão. Habeas Corpus não conhecido. (STJ. HC 170.658/MG, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 02/03/2016)

DA APELAÇÃO PENAL INTERPOSTA PELA DEFESA -
ADRIANO RANGEL LIMA DA SILVA

DA PRELIMINAR

Nas
razões recursais
, às fls. 2242/2252, com alicerce no art. 593, III, `b¿ e `c¿, do Código de Processo Penal, a
Defesa de ADRIANO RANGEL LIMA DA SILVA,
apresentou inicialmente a preliminar para que seja declarada a nulidade material absoluta do processo pela não exclusão do inquérito policial dos autos, mesmo tendo sido produzido sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Justifica, em suma, que embora o produto da investigação criminal sirva ao propósito de fundamentar a instalação da jurisdição criminal, ela é maculada pela sua própria natureza inquisitorial, razão porque, dentro da necessária leitura constitucional do processo penal, apenas os elementos probatórios produzidos dentro do âmbito de legalidade da instrução judicial, por resguardarem as inalienáveis garantias civis do cidadão, têm serventia como fundamento de decisões judiciais em jurisdição penal.

Continua aduzindo que, se assim não fosse, inútil seria a previsão legal de uma instrução processual cujo propósito é, em sua maior parte, repetir os atos do inquérito policial com a presença da defesa. Nesse diapasão é necessário desde já estabelecer o limite de eficácia da prova, nos presentes autos, para excluir o inquérito policial como elemento de convicção, acima e sobretudo naquilo em que for colidente com a instrução judicial, sob pena do desvio de sua função legal, fundamentando-se a decisão em qualquer fase apenas nas provas obtidas com observância das garantias constitucionais, em especial o contraditório e a ampla defesa.

E ainda que apropriado seria que o inquérito policial fosse fisicamente excluído dos autos, na medida em que, sendo desvestido das garantias processuais constitucionais e destinado unicamente a formação do convencimento do Ministério Público - tanto que o Juiz sequer manuseia os autos do inquérito antes da manifestação do dominus litis - não deveria ter lugar nem próximo das provas produzidas judicialmente, dado o imenso tumulto que comumente provoca na instrução do processo e na atividade decisória, o que se repetiu nos presentes autos.

Sabe-se que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas "b" e "c", conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados.

Assim, após a produção das provas pela defesa e pela acusação na sessão plenária, a Corte Popular tão somente responde sim ou não aos quesitos formulados de acordo com a livre valoração das teses apresentadas pelas partes. Por esta razão, não havendo uma exposição dos fundamentos utilizados pelo Conselho de Sentença para se chegar à decisão proferida no caso, é impossível a identificação de quais provas foram utilizadas pelos jurados para entender pela condenação ou absolvição do acusado, o que torna inviável a constatação se a decisão baseou-se em elementos colhidos exclusivamente durante o inquérito policial, aqui impugnado, ou nas provas produzidas em juízo.

Sendo assim, não se vislumbra a mácula aventada na fase extrajudicial, e consequente exclusão do inquérito policial, por ser uma peça administrativa meramente informativa, e que os elementos de provas produzidos nele foram confirmadas em juízo com o respeito ao contraditório e ampla defesa, provas estas que são idôneas a serem utilizadas pelos jurados na sessão do tribunal do Júri.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. ALEGADA CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVA COLHIDA EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. ART. 155 DO CPP. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SIGILO DAS VOTAÇÕES. ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JURADOS. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DE QUAIS PROVAS FORAM UTILIZADAS PELA CORTE POPULAR AO DECIDIR PELA CONDENAÇÃO DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. Conquanto seja pacífica o orientação segundo a qual nenhuma condenação pode estar fundamentada exclusivamente em provas colhidas em sede inquisitorial, tal entendimento deve ser visto com reservas no âmbito do procedimento dos crimes dolosos contra a vida.
2. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas "b" e "c", conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do art. 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas a íntima convicção dos jurados.
3. Após a produção das provas pela defesa e pela acusação na sessão plenária, a Corte Popular tão somente responde sim ou não aos quesitos formulados de acordo com a livre valoração das teses apresentadas pelas partes. Por esta razão, não havendo uma exposição dos fundamentos utilizados pelo Conselho de Sentença para se chegar à decisão proferida no caso, é impossível a identificação de quais provas foram utilizadas pelos jurados para entender pela condenação ou absolvição do acusado, o que torna inviável a constatação se a decisão baseou-se exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial ou nas provas produzidas em juízo, conforme requerido na impetração.
4. Além disso, da leitura das atas de audiências acostadas aos autos, observa-se que os depoimentos das testemunhas foram renovados em juízo com o respeito ao contraditório, provas estas que seriam idôneas a serem utilizadas pelos jurados para entender pela condenação do acusado, razão pela qual não se vislumbra a mácula aventada.
TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. APELO DA DEFESA. VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo.
2. Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados que, no exercício da sua função constitucional, acolhem uma delas. Precedentes.
3. No caso dos autos, a Corte de origem, ao negar provimento à apelação interposta pelo paciente, acentuou que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri somente poderia ser anulada se estivesse em total dissonância com o conjunto probatório produzido durante a instrução criminal, o que não se verificaria na espécie, pois os jurados teriam julgado de acordo com as provas apresentadas, que comprovariam a autoria e a materialidade dos crimes pelos quais o paciente foi condenado.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS SEM CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONDENAÇÃO POR FATO POSTERIOR. SOPESAMENTO PARA A ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA NA PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 444 DESTE STJ. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. SANÇÃO REDIMENSIONADA.
1. Consoante orientação já sedimentada nesta Corte Superior, inquéritos policiais ou ações penais sem certificação do trânsito em julgado e condenações por fatos posteriores ao examinado não podem ser levados à consideração de maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada para a elevação da pena-base, em obediência ao princípio da presunção de não-culpabilidade. Exegese da Súmula 444 deste STJ.
2. Na hipótese, constata-se que o que motivou as instâncias ordinárias a exasperar a sanção-base do paciente foi a existência de 2 (duas) ações penais em andamento, ambas pelo delito de homicídio e ainda de 1 (uma) condenação transitada em julgado em 21-10-2008, pelo crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, ocorrido em 30-3-2008, após, portanto, o delito objeto do presente writ, o que evidencia a ilegalidade do acréscimo.
3. Não tendo o juiz sentenciante demonstrado, de forma concreta, as razões pelas quais considerou desfavoráveis as circunstâncias e as consequências do delito, de rigor a redução da pena-base nesse ponto.
4. Ordem parcialmente concedida apenas apenas para reduzir a pena-base do paciente, tornando a sua reprimenda definitiva em 6 (seis) anos de reclusão, mantidos, no mais, a sentença condenatória e o acórdão impugnado.
(STJ. HC 209.107/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 19/10/2011)
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ILEGALIDADES PRATICADAS NO CURSO INVESTIGATÓRIO. MÁCULAS QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE CONTAMINAR A AÇÃO PENAL. NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA DO INQUÉRITO POLICIAL. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial. OITIVA DE MENORES QUE PRESENCIARAM O CRIME NA FASE POLICIAL E NA PRIMEIRA ETAPA DO PROCEDIMENTO DO JÚRI SEM A OBSERVÂNCIA DO SISTEMA DE DEPOIMENTO SEM DANO. IMPRESTABILIDADE DO AUTO DE NECROPSIA. EIVAS NÃO SUSCITADAS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, NAS ALEGAÇÕES FINAIS E NA FASE DO ARTIGO 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECLUSÃO. 1. Nos termos do artigo 571, inciso I, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas na instrução criminal dos processos de competência do júri devem ser arguidas em alegações finais. 2. Na espécie, a defesa não impugnou, quer durante a instrução processual, quer em alegações finais e na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, o conteúdo do auto de necropsia e o fato de os dois menores que presenciaram o crime haverem sido inquiridos diretamente pela autoridade policial ou pelo magistrado singular, o que revela a preclusão do exame dos temas. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO RÉU DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ACUSADO PESSOALMENTE CIENTIFICADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. ENTREGA E LEITURA DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE INDAGAÇÃO ACERCA DO DESEJO DE RECORRER. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 1. É pacífico neste Sodalício o entendimento de que o acusado, ao ser notificado da sentença, não precisa ser indagado da sua intenção de recorrer. Precedentes do STJ e do STF. 2. Na hipótese que se examina, tendo havido a regular cientificação tanto do advogado constituído quanto do próprio réu, a quem foi lida e entregue cópia da decisão de pronúncia, e não havendo na legislação pátria qualquer determinação de que a intimação do acusado seja acompanhada de um termo de recurso, tampouco que lhe seja indagado se deseja recorrer, não há que se falar em cerceamento do seu direito de defesa. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADVOGADO CONTRATADO PELO ACUSADO. DILIGÊNCIA NA ATUAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MÁCULA INEXISTENTE. 1. Consolidou-se no âmbito dos Tribunais Superiores o entendimento de que apenas a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta da ação penal, sendo certo que eventual alegação de sua deficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa. Enunciado 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Não se pode qualificar como defeituoso o trabalho realizado pelo anterior advogado responsável pela defensa do paciente, pois atuou de acordo com a autonomia que lhe foi conferida por ocasião da habilitação ao exercício da advocacia, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei 8.906/1994. 3. Diante de um insucesso, para o crítico sempre haverá algo a mais que o causídico poderia ter feito ou alegado, circunstância que não redunda, por si só, na caracterização da deficiência de defesa, a qual, conforme salientado, depende da demonstração do prejuízo para o acusado, não verificado na hipótese. 4. Recurso desprovido. (STJ. RHC 54.032/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

DO MÉRITO

1)
DA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO EM VIRTUDE DA MANIFESTA CONTRARIEDADE DA DECISÃO DOS JURADOS ÀS PROVAS DOS AUTOS.

No mérito, requer a Defesa conhecimento e provimento ao presente recurso, para que seja anulado o julgamento do Tribunal do Júri.

Justifica a Defesa que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, ora impugnada, encontra-se contrária às provas dos autos, uma vez que os elementos carreados no bojo do processo seriam insuficientes para assegurar uma condenação e que a versão proposta no Plenário do Júri é desconexa e sem arrimo no conjunto probatório.

Alega que o rol de depoentes é extremamente problemático, na medida em que nenhum dos depoentes trouxe aos autos elementos claros no sentido de confirmar a culpabilidade do recorrente. Seja pelo seu desconhecimento do fato ou inerente parcialidade, nenhum dos depoentes é capaz de gerar a convicção segura, além da dúvida razoável, de que o recorrente devesse ser condenado. Além do que os depoimentos, em geral, não foram harmônicos ou coerentes entre si, tendo cada um deles trazido informações e dados contraditórios face os anteriores.

A cassação do veredicto do Tribunal do Júri somente pode ocorrer quando a decisão for contrária à prova dos autos, isto é, quando não houver qualquer elemento de convicção nos autos que possa embasá-la.

Sobre o tema a lição de Eugênio Pacelli de Oliveira: "
Na realidade, ao que parece, o aludido dispositivo deve ser interpretado como regra excepcionalíssima, cabível somente quando não houver, ao senso comum, material probatório suficiente para sustentar a decisão dos jurados
." (Curso de Processo Penal, 14ª ed., ed. Lumen Juris, 2011, pág. 813 - grifei)

No mesmo sentido ensina Fernando da Costa Tourinho Filho:
Por último, a alínea d (quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos). Nesse caso, ante eventual apelo, o Tribunal, dando provimento, reconhece o error in judicando. É imperioso, contudo, esteja a decisão de todo dissociada da prova dos autos. A lei diz: manifestamente contra a prova dos autos. (...) Exige-se, contudo, que a decisão dos jurados não encontre arrimo em alguma prova. Afinal de contas, os jurados têm inteira liberdade de julgar, e essa liberdade lhes confere o direito de optar por uma das versões. Se a sua decisão é estribada em alguma prova, não se pode dizer ser ela manifestamente contrária ao apurado no corpo do processo. (Código de Processo Penal Comentado, volume 2, 13ª ed., Editora Saraiva, 2010, pág. 380-381)

Assim, para saber se assiste razão a Defesa, deve-se fazer uma análise de todo o cotejo fático probatório contido nos autos.

A
materialidade delitiva
encontra-se bem delineada, conforme A materialidade delitiva encontra-se bem delineada pelo Laudo de perícia de veículo, fl. 63, Laudo de perícia de objeto, fls. 64/76, Resultado de análise de material genético da vítima Deivid Marques Domicil, fls. 77/78, Resultado de análise de material genético da vítima Luan William Domingues dos Santos, fls. 79/81, Resultado de análise de material genético da vítima Roberto Cezar da Silva e Silva, fls. 82/83, Laudo de perícia de veículo, fl. 373, Laudo de perícia de veículo, fls. 521/522, Laudo de perícia de veículo, fls. 523/524, Laudo de perícia de veículo, fls. 525/526, Laudo de exame de pesquisa de substância hematóide, fl. 596, Laudo de perícia papiloscópica, fls. 599/600, Laudo de levantamento do local do crime sem cadáver, fls. 628/629, Resultado de análise de identificação biológica pelo exame de DNA, fls. 630/631, Resultado de análise de identificação biológica pelo exame de DNA, fls. 632/63, Resultado de análise de identificação biológica pelo exame de DNA, fls. 634/635, Resposta à acusação da ré Andreza Oliveira Rocha, fls. 659/666, Laudo de Perícia de análise de conteúdo de aparelho, fls. 778/779, Laudo de perícia de balística, fl. 780, Laudo de perícia de análise de conteúdo, fl. 833, Laudo de necropsia, fl. 1078, Laudo de análise em conteúdo de aparelho, fl. 1370.

Já quanto a
autoria delitiva
, importante pontuar na denúncia, as ações imputadas ora recorrente:

Consta na exordial que Diogo Junior Pimentel ou Dirceu Pimentel era o líder da quadrilha, chefiava todos os integrantes e planejava as ações da quadrilha, não apenas na distribuição das drogas, como na eliminação dos adversários e dos que estavam em dívidas com o tráfico, além de comandar as atividades dos comparsas, determinando assassinatos dos rivais, organizando encontros da quadrilha em motéis com diversas prostitutas, em evidente favorecimento à exploração sexual.

O ora recorrente
Adriano Rangel Lima da Silva
: acompanhava Diogo nas ações criminosas, conduzindo a motocicleta e dando apoio nas operações da quadrilha. Além disso, era quem asfixiava as vítimas, juntamente com o irmão, Robson Alves de Lima

A denúncia narra que no dia 09/08/2013, em horário compreendido entre 20h e 22h, no percurso entre os municípios de Ananindeua e Benevides, os réus posteriormente referenciados, em unidade de desígnios, mataram as vítimas Deivid Marques Domicil, Luan William Domingues dos Santos e Roberto César da Silva e Silva, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa. Expondo que também mantiveram contato com a vítima Roberto Cesar, objetivando atraí-lo para o encontro, Diogo/Dirceu Pimentel Brasil, Luís José Trindade de Azevedo ou Jefferson José Vasconcelos da Silva,

Adriano Rangel Lima da Silva
e Laércio Maciel de Azevedo.

Prossegue a peça vestibular descrevendo que os denunciados Diogo/Dirceu Pimentel Brasil, juntamente com o ora recorrente
Adriano Rangel Lima da Silva
, André Amaral da Silva ou André Luiz Andrade, Luis José Trindade de Azevedo ou Jefferson José Vasconcelos da Silva,
Leandro Gomes da Costa
e Robson Alves Lima levaram as três vítimas para o quarto da suíte e iniciaram as torturas, as quais consistiam em agredir com socos, pisões e estrangulamentos com faixas de roupões.

Narra que as torturas perduraram por cerca de uma hora, considerando que Diogo solicitou o fechamento da conta às 20:08 (horário este em que a ré Flávia e as demais mulheres saíram da suíte), porém, somente se retiraram do quarto às 21:07h, levando as vítimas com eles.

Seguiram, então, com as vítimas no porta malas do veículo Pálio e se dirigiram ao município de Benevides. No percurso, as vítimas foram assassinadas com diversos disparos de arma de fogo e seus corpos abandonados no interior do veículo referido, na Estrada da Francesa, naquele Município.

Assim, quanto à autoria delitiva, esta foi corroborada com os seguintes depoimentos:

A Delegada Maria Cristina Valle Esteves esclareceu em juízo de que forma chegou às pessoas indiciadas, ao asseverar:
¿Que foi a delegada designada para o caso. Que foram acionados via CIOP para ir até a localidade de Benevides, pois havia sido encontrado três corpos no interior de um automóvel. Que constataram a presença dos corpos dentro de um carro pálio. Que a testemunha reconheceu as feições e o nome de uma das vítimas como tendo ligação com o caso Roberto, vulgo sumano, investigado por ela. Que uma das vítimas era investigado de uma outra situação que também envolvia homicídio. Que conseguiram juntar informações por meio de contato com a família das vítimas e através de objetos encontrados no interior do automóvel em que os corpos foram encontrados. Que no local onde encontraram os corpos, obtiveram informações de que outros dois automóveis teriam acompanhado o carro em que foi encontrado os corpos. Que perceberam que haviam toucas e faixas de roupão no interior do veículo, razão pela qual pensaram estar ligado a algum motel da cidade. Que avançaram nas investigações e solicitaram a interceptação telefônica de uma das vítimas. Que então notaram as várias ligações efetuadas no dia do crime e anteriormente, o que permitiu chegar ao motel Sagitário. Que então obtiveram informações no estabelecimento do horário de saída do carro das vítimas, mais dois automóveis e uma motocicleta. Que por meio da placa de um dos carros e pela escuta telefônica, chegou a um conhecido traficante, Juninho Macauã. Que Juninho Macauã se identificava como Diego para os demais réus e disse a estes que iria para São Luís. Que diante da informação, fizeram uma barreira na Polícia Federal para identificar o nome das pessoas que acompanhavam Juninho Macauã. Que, dessa maneira, conseguiram identificar os réus, com auxílio das provas técnicas. Que durante as interceptações, Juninho Macauã anunciava quando ia matar alguém para os seus comparsas (...). Que descobriram durante as investigações que a vítima Roberto queria ser um traficante autônomo, o que possivelmente motivou o crime. Que o réu Luiz Vagner Reis Baeta foi indiciado em vista de uma fala colhida na interceptação telefônica que o colocava como parte do bando, como quem cuidava das armas do bando (...). Que conseguiu estabelecer o trajeto percorrido por meio das ERBs, as quais mostram a localização da pessoa quando ela faz uma ligação (...).¿ (Mídia de fl. 2.221)

A testemunha Domingos Gonzaga Costa afirmou em juízo:
¿Que na época chefiava a inteligência da homicídios. Que o fato ocorreu em Benevides (...). Que a perícia encontrou no carro vários projéteis de arma de fogo de vários calibres, bem como bonés, três camisas intactas e pares de sandálias. Que também encontraram três tiras de roupões e outra pela metade. Que notaram que as vítimas foram perfuradas várias vezes e também foram asfixiadas. Que as investigações chegaram ao motel Sagitário através das ERBs, a partir do telefone de uma das vítimas (...) Que em relação ao réu Adriano Rangel Lima da Silva, este recebia ligação do Macauã e, em seguida, deslocava-se para a mesma ERB e, a partir de então, o telefone do réu Adriano `calava¿, sugerindo que estavam juntos (...)." (Mídia de fl. 2.221)

O depoimento da testemunha Wanessa Farias Macdovel, de forma inequívoca, revela a presença de Adriano Rangel na festa que serviu de isca para atrair as vítimas ao Motel, tendo asseverado:
¿Que estava na festa no motel Sagitário como convidada de Flávia. Que não lembra de ter visto brigas na festa. Que Macauã estava armado e que isso parecia normal lá no meio das pessoas que estava (...). Que o taxista Laércio levou a testemunha, sua irmã, Flávia e outras meninas para as suas respectivas residências, no final da festa. (...) Que lembra que o réu Adriano Rangel estava na viagem para São Luís e que era quem dirigia o carro, mas que não viu o réu Leandro na viagem. (...) Que da festa lembra que estavam presentes o Laércio, o Rangel e o Macauã. Que viu dois carros estacionados na suíte." (Mídia de fl. 2.221)

Ainda a testemunha Amilton da Silva Senado, em Plenário, afirma:
¿Que trabalha no motel Sagitário. Que estava de plantão em agosto de 2013 (...). Que no dia dos fatos houve uma festa com vários convidados no local. Que quando chegou para trabalhar as pessoas da festa já estavam no local. Que se recorda que tinha muita gente dentro da suíte. Que na suíte estavam estacionados dois carros e uma moto. Que o motel forneceu a placa destes veículos para a polícia. Que o primeiro carro saiu por volta das cinco horas da tarde, mas que ainda ficou gente na suíte. ¿(Mídia de fl. 2.221)

Assim, extrai-se dos autos que o ora recorrente ADRIANO RANGEL LIMA DA SILVA também se encontrava no Motel Sargitário no dia do homicídio, acompanhado do irmão co-Denunciado ROBSON ALVES LIMA na motocicleta FAN KS PRETA OTC 5986 em nome da genitora de ambos Rosilda Maria Pinto Lima.

Outrossim, o telefone de ADRIANO RANGEL LIMA DA SILVA foi lotado no Motel Sargitário no momento em que o crime ocorreu, denotando a sua presença na hora e no local do crime (Vide p. 832 - anexo dos autos de flagrante).

Ademais, é o próprio ADRIANO RANGEL DE LIMA que, na Polícia, atestou que sempre freqüentava festas de DIOGO/DIRCEU no Motel Sargitário, denotando seu envolvimento na organização criminosa. /

Ressalte-se, ainda, que ADRIANO afirmou a propriedade da motocicleta HONDA OTC 5980 (fl. 495), em que pese registrada em nome da genitora de RANGEL e, alternada entre este, o irmão ROBSON/FRANK e LEANDRO, sempre esteve com registro no Motel, local do encontro da quadrilha:

Em 05/08/2013 na suíte 401, casa Imperial, das 16h06 até 21h42, registrada a entrada da SPIN PRETA OTD 4955 e a MOTO HONDA OTC 5980;Em 06/08/2013 na suíte 306 das 15hl6 às 16hll, com registro da SPIN PRETA OTD 4955; Em 09/08/2013 (data do triplo homicídio) na Casa Imperial - suíte 401, de 14h57 às 20h08 com registro da SPIN PRETA OTD 4955, do PALIO NSM 1617 (das Vítimas), da MOTO OTC 5980, do SIENA OTF 7150 (de LAERCIO). Em 25/08/2013 das 15h26 às 19h06, na suíte 301, com registro novamente da SPIN PRETA OTD 4955, da MOTO OTC 5980, do SIENA OTF 7150 (de LAERCIO); Em 14/09/2013 no período de 15h43 até 21h43, na suíte 304, com registro novamente da SPIN PRETA OTD 4955, da MOTO OTC 5980.

Em razão do princípio constitucional da soberania dos veredictos, o Tribunal do Júri tem liberdade para escolher uma das versões verossímeis constantes nos autos, como aconteceu, não merecendo qualquer reparo a decisão impugnada. Já que não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido.

Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (VÍTIMA MARIA JOSÉ) E LATROCÍNIO TENTADO (VÍTIMA LUIZ). DESCLASSIFICAÇÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (MARIA JOSÉ) E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EM CONCURSO COM FURTO (VÍTIMA LUIZ). DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVAS DOS AUTOS EM RELAÇÃO À VÍTIMA MARIA JOSÉ. NÃO OCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO EM FACE DA VÍTIMA LUIZ. QUESITAÇÃO DE QUALIFICADORAS NÃO CONSTANTES NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSOS PROVIDOS.
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido.
2. O Princípio da congruência ou correlação, no processo penal, refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites da denúncia ou queixa, a fim de garantir ao acusado clareza e coerência acerca dos fatos a ele imputados. No âmbito do Tribunal do Júri, após a reforma do Código de Processo Penal, a correlação faz-se diretamente entre a pronúncia, exarada nos limites da acusação, e os quesitos formulados aos jurados em plenário (HC 161.710/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 03/09/2015).
3. É nula a quesitação de qualificadoras não constantes na decisão de pronúncia, por ofensa ao princípio da correlação ou congruência.
4. Recurso especial de Robcelio Pontes Fernandes Junior provido e agravo em recurso especial de Agenor Manoel de Barros Neves parcialmente provido para, reconhecida a nulidade, submetê-los a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.
(STJ. REsp 1777873/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO. QUESITAÇÃO. AUTORIA. CONTRADIÇÃO. SÉRIES DISTINTAS. MESMO CONTEXTO FÁTICO. NULIDADE. INOCORRENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL.
1. Nos termos do art. 490 do Código de Processo Penal, se houver evidente incongruência nas respostas dadas aos quesitos apresentados aos jurados, o juiz presidente do conselho de sentença deve explicar em que consiste a contradição e, após isto, renovar a votação dos quesitos contraditórios, não havendo se falar em ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. Não se pode descurar que o tribunal do júri é composto por juízes leigos, razão pela qual é imperativa a necessidade de esclarecimentos quando existirem incoerências, conforme se verificou no caso destes autos. Doutrina e precedentes.
2. Ademais, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal" (HC 514.481/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019). Precedentes.
3. No caso concreto, contrapõe-se à pretensão recursal da defesa, ainda, a preclusão temporal, visto que, a ata da sessão de julgamento não registra oportuna arguição de nulidade (art. 564, III, k, do CPP) pela defesa, mas tão somente o pedido voltado à renovação do segundo quesito da segunda série, apenas, o que foi motivadamente indeferido pelo Juízo de primeiro grau com base no art. 490 do CPP.
TRIBUNAL DO JÚRI. DECRETO CONDENATÓRIO. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA AMPARAR A VERSÃO ESCOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. NOVO JULGAMENTO. PRETENSÃO RECURSAL. ANÁLISE INVIÁVEL NA VIA ELEITA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há falar-se em condenação manifestamente contrária às evidências dos autos, pois ressai evidente que, no caso, o Tribunal a quo, ao julgar as apelações interpostas contra a sentença penal, concluiu que o conselho de sentença optou por uma das versões apresentadas durante a sessão plenária e que a opção eleita encontra respaldo no acervo fático-probatório disponível.
2. Verifica-se que a instância ordinária, após a análise dos elementos colhidos no curso da ação penal, concluiu que o caderno processual ostenta elementos suficientes para amparar o decreto condenatório expedido em desfavor dos réus, pelos crimes de homicídio consumado e tentado, bem como pelo de extorsão, destacando que a materialidade e a autoria delitiva ficaram demonstradas a partir das provas dos autos, em especial pelos laudos e pelo depoimento testemunhal. 3. Nesse aspecto, o recurso especial não se presta a desconstituir o julgado, dada a necessidade de revolvimento do material probante, procedimento de análise exclusiva das instâncias ordinárias e vedado ao Superior Tribunal de Justiça, a teor do óbice constante da Súmula n. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SEGURA ACERCA DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. (...)
(STJ. AgRg nos EDcl no REsp 1775281/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 19/11/2019)

In casu
, verifica-se que o Conselho de Sentença soube sopesar os elementos probatórios apresentados nos autos, decidindo soberanamente pela tese da acusação, o que não merece qualquer reparo.

DA DOSIMETRIA

Por fim, requer a Defesa readequação da pena.

O Conselho de Sentença, por maioria de votos, reconheceu que o ora recorrente ADRIANO RANGEL LIMA DA SILVA cometeu os crimes de Homicídio Qualificado e Tortura, nos termos dos art. 121, §2º, I e IV, do CPB e art.1º, inciso I, alínea a da Lei 9455/97, contra as vítimas DEIVID MARQUES DOMICIL, LUAN WILLIAM DOMINGUES DOS SANTOS e ROBERTO CÉSAR SILVA E SILVA; Associação Criminosa (com causa de aumento de pena pela utilização de armas) e Associação para o Tráfico, conforme art. 288, parágrafo único, do CPB e art .35 da Lei nº 11343/2006.

-
Verifica-se que o MM. Magistrado, ao crime de
Homicídio qualificado
,
previsto no
art. 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal,
que possui como pena cominada a de 12
(doze) a 30 (trinta)
anos, fixou a pena base em
18 (dezoito) anos de reclusão, para cada vítima (DEIVID MARQUES DOMICIL, LUAN WILLIAN DOMINGUES DOS SANTOS e ROERTO CÉSAR SILVA E SILVA,
nos seguintes termos:
Considerando o que determina o artigo 59 do Diploma Legal supramencionado:
I - Quanto à CULPABILIDADE, no sentido de juízo de reprovação da conduta tomada pelo réu, resta patente, tanto que o Conselho de Sentença entendeu pela sua condenação;
II - Dos ANTECEDENTES CRIMINAIS, o réu não registra contra si condenação penal transitada em julgado antes do fato apurado nos autos;
III - Quanto à CONDUTA SOCIAL, não há elementos nos autos que sirvam de parâmetro conclusivo para determiná-la.
IV - Da PERSONALIDADE, não há estudo técnico nos autos que possa ser considerado para a sua valoração;
V - Quanto ao MOTIVO do crime, este se confunde com a primeira qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, razão pela qual deixo de levá-lo a efeito, evitando-se o bis in idem;
VI - As CIRCUNSTÂNCIAS lhes são desfavoráveis, na medida em que executou o crime de forma premeditada e com requintes de crueldade, demonstrando sua ousadia e total desprezo pelas regras de convívio social e destemor quanto a eventual reprimenda pela prática delituosa;
VII - Quanto às CONSEQÜÊNCIAS do crime, estas não fogem ao padrão do tipo penal malferido, em que pese a gravidade destas, onde uma vida foi ceifada; e
VIII - Do COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, pelo que restou colhido da instrução plenária, esta não contribuiu para o resultado sofrido.
Postas as considerações acima, fixo-lhe a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão. Disso, observo não haver circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem levadas a efeito e tampouco causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão.

Ou seja, foi fixada a
pena-base em 06 (seis) anos

acima do mínimo legal,
diante da presença de
02 (duas) circunstâncias judiciais negativas
devidamente fundamentadas e coerentes com as características do caso em concreto, no caso,
culpabilidade e circunstâncias do crime.
Por fim a pena base tornou-se definitiva diante da ausência de eventos nas demais fases da dosimetria.

Diante do apresentado, não merece qualquer reparo a fixação da pena.

- Verifica-se que o MM. Magistrado, ao
crime de Tortura
, previsto na Lei 9455/97, Art. 1º, I, alínea `a¿, que possui como pena cominada a de 02 (dois) a 08 (oito) anos, fixou-se a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão, para cada vítima (DEIVID MARQUES DOMICIL, LUAN WILLIAN DOMINGUES DOS SANTOS e ROERTO CÉSAR SILVA E SILVA, nos seguintes termos:
Considerando o que determina o artigo 59 do Diploma Legal supramencionado:
I - Quanto à CULPABILIDADE, no sentido de juízo de reprovação da conduta tomada pelo réu, resta patente, tanto que o Conselho de Sentença entendeu pela sua condenação;
II - Dos ANTECEDENTES CRIMINAIS, o réu não registra contra si condenação penal transitada em julgado antes do fato apurado nos autos;
III - Quanto à CONDUTA SOCIAL, não há elementos nos autos que sirvam de parâmetro para sua valoração.
IV - Da PERSONALIDADE, não há estudo técnico nos autos que possa ser considerado para a sua valoração;
V - Quanto ao MOTIVO do crime, está relacionado com o intuito de obter declarações ou confissões relacionadas a rixa havida entre as partes originada por tráfico de entorpecentes, o que é próprio do crime de tortura, não podendo ser considerado para majoração da pena base;
VI - As CIRCUNSTÂNCIAS lhes são desfavoráveis, na medida em que executou o crime com requintes de crueldade, perdurando a atividade criminosa por longo período, demonstrando sua ousadia e total desprezo pelas regras de convívio social e destemor quanto a eventual reprimenda pela prática delituosa;
VII - Quanto às CONSEQÜÊNCIAS do crime, estas não fogem ao padrão do tipo penal malferido;
VIII - Do COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, pelo que restou colhido da instrução plenária, esta não contribuiu para o resultado sofrido.
Postas as considerações acima, fixo-lhe a pena base em 4 (quatro) anos de reclusão. Disso, observo não haver circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem levadas a efeito e tampouco causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 04 (quatro) anos de reclusão.

Ou seja, foi fixada a pena-base em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, diante da presença de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas devidamente fundamentadas e coerentes com as características do caso em concreto, no caso, culpabilidade e circunstâncias do crime. Por fim a pena base tornou-se definitiva diante da ausência de eventos nas demais fases da dosimetria.

Diante do apresentado, não merece qualquer reparo a fixação da pena.

- Verifica-se que o MM. Magistrado, ao crime de
Associação Criminosa, Art. 288, parágrafo único, do Código Penal
, que possui como pena cominada a de 01 (um) a 03 (três) anos, fixou-se a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, nos seguintes termos:
Considerando o que determina o artigo 59 do Diploma Legal supramencionado:
I - Quanto à CULPABILIDADE, no sentido de juízo de reprovação da conduta tomada pelo réu, resta patente, tanto que o Conselho de Sentença entendeu pela sua condenação
;
II - Dos ANTECEDENTES CRIMINAIS, o réu não registra contra si condenação penal transitada em julgado antes do fato apurado nos autos;
III - Quanto à CONDUTA SOCIAL, não há elementos nos autos que sirvam de parâmetro para sua valoração.
IV - Da PERSONALIDADE, não há estudo técnico nos autos que possa ser considerado para a sua valoração;
V - Quanto ao MOTIVO do crime, este constitui-se na reunião de agentes para práticas delituosas das mais variadas formas, o que é próprio do crime de associação criminosa, razão pela qual não pode ser considerada em desfavor do réu;
VI - As CIRCUNSTÂNCIAS lhes são desfavoráveis, na medida em que o crime era praticado de forma intermitente, utilizado como meio de vida, demonstrando sua ousadia e total desprezo pelas regras de convívio social e destemor quanto a eventual reprimenda pela prática delituosa;
VII - Quanto às CONSEQÜÊNCIAS do crime, estas não fogem ao padrão do tipo penal malferido; e
VIII - Do COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, a análise resta prejudicada, haja vista que a vítima do crime é O Estado.

Diante da presença de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas foi fixada a pena base em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, devidamente fundamentada diante das características do caso em concreto, no caso, culpabilidade e circunstâncias do crime. Na segunda fase, sem eventos. Contudo, na terceira fase, diante do reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art.288, parágrafo único do CPB, pelo Conselho de Sentença, majorou-se a pena em 1/3, passando a pena final a 2 (dois) anos, o que não merece qualquer reparo.

- Verifica-se que o MM. Magistrado, ao crime de Associação para o Tráfico, Art. 35 da Lei de Drogas, que possui como pena cominada a de reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, fixou-se a pena base em 6 (seis) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, nos seguintes termos:
Considerando o que determina o artigo 59 do Código Penal Brasileiro:
I - Quanto à CULPABILIDADE, no sentido de juízo de reprovação da conduta tomada pelo réu, resta patente, tanto que o Conselho de Sentença entendeu pela sua condenação;
II - Dos ANTECEDENTES CRIMINAIS, o réu não registra contra si condenação penal transitada em julgado antes do fato apurado nos autos;
III - Quanto à CONDUTA SOCIAL, não há elementos nos autos que sirvam de parâmetro para sua valoração.
IV - Da PERSONALIDADE, não há estudo técnico nos autos que possa ser considerado para a sua valoração;
V - Quanto ao MOTIVO do crime, este constitui-se na reunião de agentes para práticas delituosas relacionadas ao tráfico de entorpecentes, o que é próprio do crime de associação para o tráfico, razão pela qual não pode ser considerada em desfavor do réu;
VI - As CIRCUNSTÂNCIAS lhes são desfavoráveis, na medida em que o crime era executado de forma extremamente organizada, quase profissional, demonstrando sua ousadia e total desprezo pelas regras de convívio social e destemor quanto a eventual reprimenda pela prática delituosa;
VII - Quanto às CONSEQÜÊNCIAS do crime, estas não fogem ao padrão do tipo penal malferido; e
VIII - Do COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, a análise resta prejudicada, uma vez que vítima do crime é O Estado.
Postas as considerações acima, fixo-lhe a pena base em
6 (seis) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, com base em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos. Disso, observo não haver circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem levadas a efeito e tampouco causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, com base em um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ou seja, foi fixada a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa acima do mínimo legal, diante da presença de 02 (duas) circunstâncias judiciais negativas devidamente fundamentadas e coerentes com as características do caso em concreto, no caso, culpabilidade e circunstâncias do crime. Por fim a pena base tornou-se definitiva diante da ausência de eventos nas demais fases da dosimetria. Diante do apresentado, não merece qualquer reparo a fixação da pena.

A elaboração da dosimetria,
in casu,
obedeceu ao princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, a justificar adequadamente a fixação da pena-base. Dessa forma, a fixação da dosimetria está suficientemente fundamentada, inexistindo flagrante ilegalidade ou teratologia a ser sanada.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, NA FORMA TENTADA. (ART. 121, § 2º, III E IV, C/C O ART. 14, II, AMBOS DO CP). LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ, 282 e 356/STF. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ACÓRDÃO FIRMADO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. STF.
1. Conforme disposto no art. 593, III, d, e § 3º, do Código de Processo Penal, cabível novo julgamento pelo Tribunal do Júri se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos (AgRg no AREsp n. 1.369.974/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 21/10/2019).
2. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a tese de legítima defesa e decidir pela absolvição sumária do agravante, ou desclassificar a conduta para lesão corporal ou, ainda, para excluir as qualificadoras, demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ, que dispõe: a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial (AgRg no AREsp n. 1.482.074/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/9/2019).
3. O acolhimento da tese relativa à legítima defesa demanda o exame aprofundado do material fático-probatório, inviável em recurso special, a teor da Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.476.923/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/10/2019).
4. Da atenta leitura dos autos, denota-se que a suposta tese de legítima defesa nem sequer foi julgada ou debatida pelo acórdão estadual, o que atrai a incidência dos Enunciados n. 211/STJ, n. 282 e n. 356/STF, em decorrência da ausência de prequestionamento.
5. Etimologicamente, processo significa marcha avante, do latim procedere. Logo a interrupção de seu seguimento, por meio da imposição de nulidades infundadas, fere peremptoriamente o instituto jurídico. Em razão disso, segundo a legislação processual penal em vigor, é imprescindível - quando se trata de nulidade de ato processual - a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie.
6. A verificação da real intenção da prática delitiva (homicídio) perpetrada pelo agravante envolve a análise do material fático-probatório disposto nos autos, o que, na via especial, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
7. O voto condutor do acórdão estadual demonstrou não ter vinculação exclusiva entre o delito de porte de arma de fogo e o crime de homicídio, de maneira que aquele pudesse ser considerado crime meio e, portanto, ante factum impunível. Ao contrário, o Sodalício estadual apontou o porte do artefato pelo réu em outras ocasiões que não a prática do crime de homicídio, tornando inviável a aplicação da regra da consunção, haja vista a existência de crimes autônomos e independentes (HC n. 395.268/SP, Ministra Maria Thereza de Assis moura, Sexta Turma, DJe 19/12/2017).
8. A absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo de homicídio exige que as condutas tenham sido praticadas no mesmo contexto, guardando relação de dependência ou subordinação, de modo que o porte tenha como fim unicamente a prática do delito de homicídio. A reversão das premissas fáticas deduzidas no acórdão de apelação - que manteve a condenação pela prática de homicídio e de porte ilegal de arma de fogo, em concurso material - implica revisão fático-probatória, providência inadmissível na via eleita, nos termos da Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.186.399/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/5/2018).
9. A elaboração da dosimetria, in casu, obedeceu ao princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado, a justificar adequadamente a fixação da pena-base. Dessa forma, a fixação da dosimetria está suficientemente fundamentada, inexistindo flagrante ilegalidade ou teratologia a ser sanada (HC n. 250.601/RJ, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 14/11/2012).
10. Fixada a redução da pena em razão da tentativa, com observância do iter criminis percorrido apurado nos autos, descabe em recurso especial a alteração da fração redutora, pois tal providência enseja o revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.321.942/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/8/2019).
11. Extrai-se dos autos que os princípios do contraditório e da ampla defesa foram adequadamente observados durante o trâmite processual, logo, para possível declaração de nulidade, indispensável a demonstração do prejuízo sofrido pela parte - pas de nulitté sans grief (AgRg nos EDcl no REsp n. 721.555/PI, Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 18/4/2011).
12. Inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente agravo.
13. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no REsp 1687824/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)
CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço ambos os recursos, NEGO PROVIMENTO ao recurso da ADRIANO RANGEL LIMA DA SILVA, e DOU PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO, para que seja realizado novo Tribunal de Júri para os recorridos LEANDRO GOMES DA COSTA e LAERCIO MACIEL DE AZEVEDO, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 18 de Maio de 2021.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora